Tribunal: STF
Processo: ADI 6887
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÕES DIRETAS. CARGOS EM COMISSÃO. CAMPO MATERIAL DE ATRIBUIÇÕES. FUNÇÕES TÉCNICAS E OPERACIONAIS. TRIBUNAIS DE CONTA ESTADUAIS. ADI 6.887 JULGADA IMPROCEDENTE. ADI 6.918 JULGADA PROCEDENTE.



    I. CASO EM EXAME



    1. Ações Diretas ajuizadas pelo Procurador-Geral da República em face de normas estaduais que disciplinaram o cargo em comissão de Assessor de Transporte e Segurança junto ao TCE-SP (ADI 6.887) e inúmeros cargos em comissão no âmbito do TCE-GO (ADI 6.918).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Saber se os referidos cargos são compatíveis com o regime constitucional do servidor público, com a exigência de concurso público para acesso a cargos públicos e com o perfil delimitado pela Constituição para os cargos em comissão na Administração Pública.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A Constituição Federal exige que os cargos comissionados se destinem exclusivamente às funções de direção, chefia e assessoramento, vedando sua utilização para atividades técnicas, operacionais ou burocráticas.



    4. As atribuições do Assessor de Transporte e Segurança junto ao TCE-SP revela a existência de vínculo de confiança justificador da natureza comissionada desse cargo.



    5. Os cargos em comissão questionados no âmbito do TCE-GO ou detém evidente natureza técnica e operacional ou são suficientemente genéricos para permitir o desempenho de quaisquer atividades.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Pedido julgado improcedente na ADI 6.887 e procedente na ADI 6.918, com modulação dos efeitos da decisão.



    Tese de julgamento: É legítima a criação de cargos em comissão quando for necessário estabelecer vínculo de confiança com a autoridade nomeante para o desempenho das atribuições.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 12, § 3º, 89, VII, 37, II, V e IX.



    Jurisprudência relevante citada: ADI 689, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJ de 21/11/2003; ADI 1.757, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 8/10/2018; ADI 2.364, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 7/3/2019; ADI 5.163, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 18/5/2015; ADI 4745, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 04/11/2019; ADI 1251, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 09/10/2020; ADI 3222, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 04/09/2020; RE 1.041.210, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 22/05/2019